Tribunal: TJDFT
Processo: 0005342-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005342-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA PEIXOTO D E S P A C H O A apelação criminal n. 0005342-90/20218 está na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciará no dia 29.05.2025 a partir das 12h. Na petição de ID n. 71146931, o patrono do réu/apelado manifestou interesse em realizar sustentação oral por vídeoconferência, uma vez que reside em outro Estado da federação, Estado de Goiás. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, devendo o feito ser retirado da sessão virtual e inserido na sessão presencial, porque na virtual não há possibilidade de sustentação oral. Atente-se o d. advogado para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator